Tribunal: TJES
Processo: 5000935-07.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000935-07.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO DE CASTRO CAVATTI

APELADO: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AFERIR A CONDIÇÃO ECONÔMICA DO POSTULANTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA FORMAR O CONVENCIMENTO SOBRE O ASSUNTO DESNECESSÁRIA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGRAVANTE QUE TEVE SUA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA MENSAL EXTREMAMENTE SIGNIFICATIVA, ESPECIALMENTE NO MÊS EM QUE AUFERE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DESPESAS MENSAIS HABITUAIS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A OBRIGATORIEDADE DE PAGAR AS DESPESAS PROCESSUAIS. BENESSE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE NÃO É DIRECIONADA PARA PESSOAS NA CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1)
Em recente pronunciamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, foi deliberado que a intimação a que se refere
o § 2º do art. 99 do CPC/2015 não é obrigatória em todo e qualquer caso,
podendo ser dispensada quando existirem elementos suficientes para que o pedido de
gratuidade da justiça
seja indeferido,
como na hipótese,

devendo tal diligência processual ser reservada apenas para os casos de insuficiência probatória ou de dúvida por parte do julgador
.

2)

T
ratando-se de pessoa física, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, positivando entendimento consagrado na jurisprudência pátria, estabelece que
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência”
,
o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte d
o
solicitante.
Entretanto, a referida declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado
indeferir
ou revogar
a pretensão
da gratuidade da justiça
se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica,
consoante se observa do disposto nos arts. 99, § 2º, e 100,
caput
, ambos do Código de Processo Civil.

3)

N
a hipótese,
muito embora
o
recorrente
tenha acostado
aos autos declaração de hipossuficiência econômica
,
denota-se que a sua situação
econômica não permite concluir que se trata de hipótese de miserabilidade jurídica, pois é Tenente Coronel da PMES e ainda exerce cargo comissionado, auferindo remuneração líquida aproximada de R$ 21.200,00 (vinte e um mil e duzentos reais), tendo recebido especificamente em setembro de 2023 remuneração líquida aproximada de R$ 41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos reais),
consoante informação extraída do Portal Transparência
do Estado do Espírito Santo, circunstância esta que infirma a presunção que milita em seu favor da dita declaração.

4)
A
inda que
o agravante tenha revelado, por intermédio de seu contracheque de outubro de 2023, que
ele possui 0
7
(
sete
) empréstimo
s
pessoais consignados em folha, o que, juntamente com outras contribuições, faz com que s
ua remuneração
líquid
a habitual
seja reduzid
a
para aproximadamente R$
11.250
,00 (
onze mil, duzentos e cinquenta reais
), tal quantia continua sendo suficiente para demonstrar que o recorrente possui condições de efetuar o pagamento do preparo
do recurso de apelação cível
,
cuja despesa aproximada é de R$ 600,00 (seiscentos reais),
sem prejudicar o seu sustento e de sua família, especialmente se consideramos que no mês de
setembro
de 2023 ele auferiu
remuneração
líquid
a

aproximada
de R$
41
.000,00 (
quarenta e um
mil reais), fruto de seu décimo terceiro salário.

5)
É
indubitável que o
apelante
possui capacidade econômica para efetuar o pagamento do preparo
do apelo
sem comprometer sua subsistência digna
e de sua família
, bastando que se realize uma reorganização financeira, substituindo gastos voluptuários
de um único mês
pelo pagamento desta despesa processual que é necessária para que sua pretensão recursal seja examinada.

6
)
Recurso de agravo interno desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo
interno
interposto por
Leonardo de Castro Cavatti
contra a r. decisão monocrática por mim proferida que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
formulado pelo agravante no recurso de apelação cível e, consequentemente, com amparo no art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil, determinou que o recorrente fosse intimado para comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção daquele apelo.

Em virtude de o agravante, concomitantemente à interposição do recurso de apelação cível, ter
postulado
o deferimento da gratuidade da justiça
, a fim de fazer jus à
isenção do pagamento do preparo
daquele apelo
, nos termos dos arts. 98, 99 e 1.007, § 1º, todos do Código de Processo Civil, houve a necessidade de enfrentar aquela matéria prefacialmente, uma vez se tratar de requisito de admissibilidade recursal.

E por envolver recurso no qual a documentação constante nos autos já era suficiente para esclarecer a condição econômico-financeira do recorrente,
revel
ou
-se dispensável a intimação a que se refere o § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil
1
, tendo em vista a plena possibilidade de apreciar imediatamente o pedido de gratuidade da justiça naquela oportunidade, inexistindo outras provas que tenham a capacidade de interferir no juízo de convencimento acerca da questão, diante da informação extraída do Portal Transparência do Governo do Estado.

Em razão disso, observando o recente pronunciamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, no qual foi frisado que a intimação a que se refere
o § 2º do art. 99 do CPC/2015
não é obrigatória em todo e qualquer caso
,
podendo ser dispensada quando existirem elementos suficientes para que o pedido de
gratuidade da justiça
seja indeferido
,
como na hipótese,

devendo tal diligência processual ser reservada apenas para os casos de insuficiência probatória ou de dúvida por parte do julgador
2
,
foi proferida a decisão objurgada que indeferiu a benesse pretendida pelo agravante, o que ensejou a interposição do presente agravo interno.

Todavia, em que pesem as razões veiculadas neste recurso,
não encontro fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
, sobretudo porque os argumentos e documentos novos apresentados pelo agravante não possuem o condão de justificar a concessão da gratuidade da justiça.

De acordo com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil
3
, incumbe à parte-agravante demonstrar adequadamente o motivo pelo qual a análise da matéria suscitada seria capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, o que não ocorreu, não se revelando suficiente o mero inconformismo com a conclusão adotada na decisão recorrida, a qual passo a transcrever para evitar qualquer dúvida:

“(...) tratando-se de pessoa física, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, positivando entendimento consagrado na jurisprudência pátria, estabelece que
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência”
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante.

Entretanto, a referida declaração de hipossuficiência econômica goza de
presunção relativa de veracidade
, podendo o magistrado indeferir ou revogar a pretensão da gratuidade da justiça se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte
ex adversa
, consoante se observa do disposto nos arts. 99, § 2º, e 100,
caput
, ambos do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.294.878/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023, STJ) e que
“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. Precedentes.”
(AgInt no REsp n. 2.040.477/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023, STJ).

Na hipótese, muito embora o recorrente tenha acostado aos autos declaração de hipossuficiência econômica (ID 5295173),
denota-se que a sua situação
econômica não permite concluir que se trata de hipótese de miserabilidade jurídica
, pois é Tenente Coronel da PMES e ainda exerce cargo comissionado, auferindo
remuneração líquida aproximada de R$ 21.200,00 (vinte e um mil e duzentos reais)
, tendo recebido especificamente em setembro de 2023 remuneração líquida aproximada de R$ 41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos reais), consoante informação extraída do Portal Transparência do Estado do Espírito Santo, circunstância esta que infirma a presunção que milita em seu favor da dita declaração.

Além de o apelante ter solicitado a gratuidade da justiça com base em alegações genéricas, sem tecer uma consideração a respeito de suas receitas e despesas mensais, a expressiva remuneração líquida que aufere pelo exercício da função pública é suficiente para possibilitar o recolhimento do preparo deste apelo sem comprometer a sua subsistência.

Vale registrar, ainda, que, apesar de o art. 99, § 4º, do Código de Processo Civil, prescrever que
“
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”
, é certo que tal circunstância também reforça a ideia de que o recorrente possui condições financeiras para suportar as despesas processuais sem prejudicar a sua subsistência e de sua família, principalmente por não ter comprovado que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi celebrado com cláusula
quota litis
.

A bem da verdade, o exame do caderno processual, na situação em que se encontra, revela que o apelante possui condições financeiras de arcar com as despesas do preparo recursal sem prejuízo para o sustento dele ou de sua família, na medida em que é Tenente Coronel da PMES e exerce cargo de provimento em comissão e, por isso, aufere renda significativa e suficiente para o pagamento daquela despesa processual, até mesmo porque deixou de demonstrar quais seriam as suas despesas fixas mensais e as dívidas que eventualmente possua que teriam o condão de comprometer toda a sua receita,
tornando
impossível reconhecer o estado de hipossuficiência econômica e,
consequentemente,

a
conce
ssão d
o benefício da gratuidade da justiça
ou qualquer outra forma de mitigação – parcelamento ou redução percentual
(art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC/2015).

O escopo da gratuidade da justiça é garantir o amplo acesso à Justiça às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente ou a empresas que se encontrem completamente descapitalizadas, situação a qual não se amolda o recorrente, principalmente para a prática exclusiva do pagamento do preparo deste recurso, para a qual possui condição financeira segura.

Portanto,
indefiro
o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante e, consequentemente, com amparo no art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil, determino que o recorrente seja
intimad
o
para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção deste apelo.”.

Não fosse o bastante tais informações, afere-se, por meio de nova consulta ao Portal Transparência do Governo do Estado, que o agravante continua ocupando a função de Tenente Coronel da PMES e a exercer cargo comissionado, auferindo rendimento líquido no último mês possível de consulta (dezembro de 2023) de aproximadamente R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), além dele próprio ter instruído o feito com o contracheque de sua esposa demonstrado que ela exerce cargo de provimento em comissão no Estado auferindo remuneração líquida aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Dessa forma, ainda que o agravante tenha revelado, por intermédio de seu contracheque de outubro de 2023, que ele possui 07 (sete) empréstimos pessoais consignados em folha, o que, juntamente com outras contribuições, faz com que sua remuneração líquida habitual seja reduzida para aproximadamente R$ 11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais), tal quantia continua sendo suficiente para demonstrar que o recorrente possui condições de efetuar o pagamento do preparo do recurso de apelação cível, cuja despesa aproximada é de R$ 600,00 (seiscentos reais), sem prejudicar o seu sustento e de sua família, especialmente se consideramos que no mês de setembro de 2023 ele auferiu remuneração líquida aproximada de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), fruto de seu décimo terceiro salário.

Muito embora me sensibilize com o fato de o agravante possuir 02 (dois) filhos menores, um com idade inferior a 01 (um) ano (ID 6579431), e com a circunstância de sua esposa estar em tratamento médico psicológico para transtorno do pânico, eventos estes que certamente elevam as despesas familiares com educação, saúde e lazer, verifica-se que o recorrente opta, livre e conscientemente, por manter gastos que objetivam melhorar o padrão de vida de sua família, como, por exemplo, contratação de plano de saúde, local em que reside, conta de energia com valor acentuado, academia de ginástica, 05 (cinco) assinaturas de serviços de
streaming
, dentre outras coisas, o que é suficiente para evidenciar que uma pequena adequação financeira de um único mês será bastante para possibilitar o pagamento do preparo do recurso de apelação cível, considerando a renda mensal por ele obtida.

Em outras palavras, é indubitável que o apelante possui capacidade econômica para efetuar o pagamento do preparo do apelo sem comprometer sua subsistência digna e de sua família, bastando que se realize uma reorganização financeira, substituindo gastos voluptuários de um único mês pelo pagamento desta despesa processual que é necessária para que sua pretensão recursal seja examinada.

Todas as despesas mensais habituais indicadas pelo agravante, inclusive o gasto com cartão de crédito que, aliás, serve para esclarecer parte de suas despesas, não possuem o condão de atrair nenhuma das modalidades de gratuidade da justiça, pois é indubitável que o recorrente ostenta plena capacidade econômica para realizar o pagamento do preparo do apelo sem nenhum risco para a manutenção de sua subsistência digna e de sua família, inclusive mantido o padrão de vida que possuem, não havendo razão para modificar a conclusão externada na decisão objurgada, especialmente porque o escopo da benesse pretendida não é destinado a pessoas que se encontram nas condições econômico-financeiras do agravante.

Logo, sob qualquer viés, o benefício da gratuidade da justiça deve continuar sendo indeferido para o agravante e, caso seja este o entendimento agasalhado por este órgão colegiado,
após a publicação do acórdão o recorrente comprove que efetuou o pagamento do preparo da apelação cível e deste recurso de agravo interno, sob pena de deserção do apelo
, nos termos dos arts. 99, § 7º, 101, § 2º, 102, caput e parágrafo único, e 1.007,
caput
, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno
para, no mérito,
lhe negar provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

1
Art. 99 (...). § 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

2

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DO REQUERIMENTO INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. 1. (...). 2.
O propósito recursal é decidir sobre a necessidade de intimação da pessoa jurídica, previamente ao indeferimento de gratuidade da justiça
,
quando os elementos apresentados na formulação do pedido são tidos pelo julgador como suficientes para evidenciar a falta dos respectivos pressupostos legais
. 3. É importante diferenciar as hipóteses em que o julgador entende serem suficientes os elementos trazidos aos autos para indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça, daquelas em que os elementos apresentados pelo requerente deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos respectivos pressupostos. 4.
A melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça
. 5. Recurso especial conhecido e provido”.
(
STJ, Terceira Turma,
REsp n
º
2.001.930/SP, rel
ª. Minª.
Nancy Andrighi, julgado em 28/
0
2/2023, DJe 10/
0
3/2023
).

3
Art. 1.021. (...). § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.

Acompanho o voto da E. Relatora para negar provimento ao recurso.